Tribunal: TJDFT
Processo: 0716290-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PAGAMENTO NO MÊS DE ANIVERSÁRIO DO SERVIDOR. DIFERENÇA DEVIDA NO MÊS DE DEZEMBRO. ART. 93, § 1.o DA LEI COMPLEMENTAR 840. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 3.691,73, referente a diferença do décimo terceiro salário de 2015, corrigidos monetariamente desde dezembro de 2015 (artigo 93, §1o, Lei Complementar 840/2011) e acrescido de juros moratórios desde a citação. Em seu recurso a parte recorrente assevera que realizou o pagamento na forma estabelecida na Lei Complementar 840/2011, não havendo qualquer diferença a ser paga. Aduz que houve equivocada análise da prova dos autos e da legislação aplicável ao caso concreto, razão pela qual pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos autorais.
II. Recurso próprio (ID 14391944), tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 14391949).
III. Estabelecem os artigos 92 e 93 da Lei Complementar 840/2011 que o décimo terceiro salário será pago no mês de aniversário do servidor, à razão de um doze avos por mês de exercício nos doze meses anteriores, com o pagamento da diferença no mês de dezembro.
IV. Neste sentido, dispõe a Súmula 9 da TUJ que “o pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito”.
V. No caso, a parte autora, ora recorrida, faz jus à percepção integral do 13o salário referente ao ano de 2015, que deveria ter sido pago em dezembro daquele ano, consoante restou adequadamente fixado na sentença, que merece, pois, manutenção in totum.
VI. Precedentes: Acórdão n.1094876, 07270885920178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1088062, 07297182520168070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 11/04/2018, Publicado no DJE: 17/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1148192, 07067073020178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/02/2019, Publicado no DJE: 15/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1011145, 07351719820168070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 20/04/2017, Publicado no PJe: 28/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VII. Há que se destacar, como bem restou consignado na sentença, que não há disposição legal a embasar a conclusão de que o pagamento da referida gratificação possa se dar em outro período que não no próprio exercício financeiro.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.